Tribunal: TJDFT
Processo: 0749809-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. SINAIS DE EMBRIAGUEZ. AFERIÇÃO PELO INMETRO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONFIGURADA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a nulidade de ato administrativo que aplicou as penalidades previstas no art. 165-A do CTB, em razão de não ter sido observado outros sinais de embriaguez e em razão de ausência de aferição do etilômetro pelo INMETRO. Foi aplicada multa por litigância de má fé.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de infração, afirmando que se viu envolvido em episódio de fiscalização de trânsito que culminou com sua autuação por recusa na realização do teste do bafômetro. Aduziu que “permaneceu no local, demonstrando à autoridade policial estar plenamente apto a conduzir o veículo, sem esboçar qualquer sinal de alteração da capacidade psicomotora, razão pela qual seriam insubsistentes a multa aplicada e a retenção do veículo”. Argumentou que “a autoridade não solicitou ou realizou quaisquer dos procedimentos complementares e essenciais à aplicação da multa prevista”. Sustentou que “O equipamento utilizado para a medição de existência de teor alcoólico, não possuía a última aferição obrigatória pelo INMETRO, tornando nula referida medição”. Pugnou pela declaração de nulidade do auto de infração.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora (ID 69183680). Foram ofertadas contrarrazões (ID 69183710).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à ocorrência de litigância de má fé.
5. Em suas razões recursais, o requerente argumentou que não agiu com qualquer intenção de prejudicar o processo ou causar qualquer tipo de dano à parte adversária, buscando, tão somente, o exercício de seu direito de defesa contra ato administrativo que reputou eivado de nulidades. Sustentou que agiu com boa fé processual e no exercício legítimo do direito de ação. Requereu, ao final, a reforma da sentença a fim de que seja afastada a condenação nas penas da litigância de má fé.
6. A litigância de má-fé está prevista nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil (CPC), sendo caracterizada por condutas que visam alterar a verdade dos fatos, utilizar o processo para objetivo diverso daquele previsto pela lei, ou, de qualquer forma, causar embaraço ao andamento processual. De acordo com o art. 5o do CPC, aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé.
7. Acertada a análise do Juízo de origem, uma vez que foi devidamente constatado que a pretensão do autor quanto à nulidade da infração por ausência de procedimentos complementares para averiguação de sinais de embriaguez contraria texto expresso de lei (art. 165-A do CTB), correta a aplicação de multa por litigância de má-fé. Ademais, está evidente a litigância predatória, conforme fartamente fundamentado na sentença atacada.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.